Tribunal: TJBA
Processo: 8075048-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075048-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: YASMIM NAIHARA SILVA AMORIM

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO, LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI registrado(a) civilmente como LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
:

Direito processual civil. Recurso de apelação. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Ajuizamento posterior de ação revisional. Inexistência de prejudicialidade externa. Sentença
mantida
. Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto
e
m face de sentença
que reconheceu em favor da ora recorrente o

adimplemento
contratual,
bem como
consolid
ou

sua
posse e propriedade do bem apreendido
ao
homologar o pagamento efetuado a título de purgação da mora.

II. Questão em discussão

2.
Estabelecer se o ajuizamento posterior de ação revisional pelo devedor impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, por caracterizar prejudicialidade externa.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência distingue a inexistência de conexão entre as ações de revisão contratual e de busca e apreensão, reconhecendo, quando existente, apenas prejudicialidade externa, que exige a anterioridade da ação revisional, o que não se verifica no caso.

4.
O ajuizamento da ação revisional ocorreu em data posterior à propositura da ação de busca e apreensão, razão pela qual não se configura a prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão do feito, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte estadual.

5.
As alegações referentes a eventual abusividade contratual devem ser debatidas na via própria, qual seja, a ação revisional, não servindo para obstar ou invalidar a decisão que reconhece a mora e autoriza a apreensão do bem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8075048-68.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante

YASMIM NAIHARA SILVA AMORIM
,
e, como apelado,
BANCO VOLKSWAGEN S/A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.